Tribunal: CARF
Processo: 13804.003154/2006-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.003154/2006-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.440 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
PLAYBALL EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. EXCLUSÃO INDEVIDA. ATIVIDADE VEDADA. ÔNUS DA
PROVA.
A mera descrição de atividade vedada no contrato social ou a simples menção
de que a empresa exerce atividade impeditiva ao regime do SIMPLES é
insuficiente para a sua exclusão sendo da Administração Tributária o ônus de
demonstrar por outros meios de prova o efetivo exercício de atividade vedada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Aílton Neves da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 16-26.230 da 1a Turma da DRJ/SP1, de 05 de agosto de 2010
(fls. 76 a 86):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.003154/2006-43
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.440 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.003154/2006-43

Trata o presente processo, formalizado em 07/08/2006, de exclusão do Simples, em
razão da emissão, em 07/08/2003, do Ato Declaratório Executivo Derat/SPO n° 476.491
(fl. 71), tendo por situação excludente o exercício de atividade econômica vedada
(evento 306 do CNPJ), relacionada ao CNAE-Fiscal 9261-4-99 (Outras atividades
desportivas), com efeitos retroativos a partir de 01/01/2002 e data de ocorrência em
08/12/1998 (a interessada optou pelo regime simplificado em 01/01/1999).
2. A exclusão foi fundamentada nos artigos 9°, inciso XIII, 12, 14, inciso I, e 15, inciso
II e § 3°, da Lei n° 9.317, de 05/12/1996; art. 73 da Medida Provisória n° 2.158-34, de
27/07/01; artigos 20, inciso X11, 21, 23, inciso I, 24, inciso II e parágrafo único, da
Instrução Normativa SRF n° 250, de 26/11/2002.
Cientificada do ADE em 26/08/2003 (fl. 36), inicialmente a interessada apresentou, em
18/09/2003, a Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples (SRS - fls. 33 e 34),
declarando que “no presente caso não existe qualquer profissional envolvido que
dependa de habilitação, pois os usuários apenas se utilizam das quadras para seu lazer”.
4. A solicitação foi considerada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária em São Paulo, em despacho exarado em 27/06/2006,
nos seguintes e exatos termos:
ADE No 476.491 (24) - EXCLUSÃO MANTIDA por seus fundamentos legais.
Nenhum erro de fato foi detectado. Os documentos que instruíram esta
solicitação são incapazes de demonstrar que a CNAE informada no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica não correspondia à atividade mencionada nos
estatutos sociais/exercida, atividade esta que indicava vedação à opção pelo
Simples.
5. Cientificada do resultado da SRS em 28/07/2006 (fl. 61 - verso), a recorrente,
representada por procurador (fls. 26 e 66), apresentou manifestação de inconformidade
ao despacho denegatório em 07/08/2006 (razões às fls. 1 a 14 e anexos às fls. 15 a 31).
Alega, em síntese, que:
5.1. A recorrente se dedica à locação de quadras esportivas, atividades de bar e
lanchonete, comercialização de artigos esportivos e materiais congêneres,
estacionamento de veículos, atividades desportivas, promoção de eventos esportivos,
lavagem, lubrificação e limpeza de veículos, conforme se verifica em seu Contrato
Social.
5.2. Com fulcro no art. 9°, inciso XIII, da Lei n° 9.317/1996, a RFB excluiu a
defendente do regime simplificado sob a alegação de que o dispositivo legal veda ao
Simples a atividade de organização e exploração de atividades desportivas (transcreve o
dispositivo legal à fl. 4, com destaque para a prestação de serviços profissionais de ator,
empresário, diretor ou produtor de espetáculos, e de qualquer outra profissão cujo
exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida).
5.3. Resta evidente pelas disposições contidas no art. 9°, inciso XIII, da Lei n°
9.317/1996, mencionado pela própria RFB, que inexiste qualquer vedação à atividade
exercida pela contribuinte, qual seja, locação de área destinada ao esporte, conforme
pretende argumentar a RFB no resultado da análise da SRS.
5.4. A própria RFB já se pronunciou por meio da Solução de Consulta n° 178/2002, no
sentido de que a empresa que faz locação de campos de esporte e comércio de
lanchonete pode optar pela sistemática simplificada (transcreve a ementa da referida
Solução de Consulta à fl. 5).
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.440 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.003154/2006-43

5.5. Não é diferente o entendimento exarado na Solução de Consulta n° 22/2000, que
expressamente dispõe que empresa que explora quadra de futebol, sem haver a efetiva
entrega do imóvel, pode optar pelo Simples (transcreve a ementa da referida Solução de
Consulta às fls. 5 e 6).
5.6. Recente Decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campinas reconheceu que a atividade de locação de campo de esporte não encontra
óbice à opção pelo Simples (transcreve a ementa de Acórdão proferido pela referida
DRJ à fl. 6).
5.7. Como visto, inexiste dúvida de que a atividade exercida pela empresa, locação de
quadras esportivas, não está vedada ao regime simplificado, razão pela qual deve ser
imediatamente afastada sua exclusão.
5.8. Nem se alegue que a interessada exerce outras atividades que sejam vedadas, pois
além de não exercer qualquer atividade impeditiva ao Simples, a exclusão ocorreu
exclusivamente sob o argumento de que a locação de área destinada ao esporte é
atividade vedada à sistemática simplificada.
5.9. Frise-se que a requerente não exerce e nunca exerceu quaisquer das atividades
profissionais elencadas no artigo 9°, inciso XIII, da Lei n° 9.317/1996, tampouco
quaisquer atividades assemelhadas.
5.10. A contribuinte não exerce e nunca exerceu as atividades de professor, fisicultor ou
assemelhados; ao contrário dedica-se exclusivamente à locação de quadras esportivas,
bar e lanchonete, estacionamento de veículos, atividades desportivas, promoção de
eventos esportivos, comercialização de artigos esportivos e materiais congêneres,
atividades não vedadas ao Simples.
5.11. Cabe salientar que embora esteja incluído no objeto social da empresa a atividade
de Promoção de Eventos Esportivos, deve ficar consignado nesta defesa que a
interessada nunca exerceu tal atividade, além do que esta não é a atividade que motivou
a exclusão da recorrente, de forma que não há que se sustentar a exclusão por essa
razão.
5.12. Além de tratar-se de atividade que não é objeto da exclusão, e que não é exercida
pela requerente, cabe salientar que referida atividade é permitida pela legislação do
Simples, conforme se comprova pelas recentes Soluções de Consulta (transcreve
Soluções de Consulta em apoio à sua tese às fls. 7 e 8).
5.13. A Constituição Federal, em seu artigo 179, delegou ao Legislador Ordinário a
definição de empresas de pequeno porte e microempresas, bem como a criação de
instrumentos visando incentivá-las pela simplificação de suas obrigações
administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias (transcreve o dispositivo
constitucional à fl. 8).
5.14. Em atendimento ao artigo 179 da Constituição Federal o Legislador Ordinário, ao
definir as microempresas e empresas de pequeno porte, adotou o critério quantitativo,
ou seja, por meio do artigo 2° da Lei n° 9.317/1996, posteriormente alterado pela Lei n°
11.196/2005, estipulou como condição para o enquadramento nessas categorias o
montante da receita bruta auferida pelas pessoas jurídicas no ano-calendário (transcreve
o dispositivo legal à fl. 9).
5.15. Verifica-se que o critério quantitativo (receita bruta no ano-calendário) foi o único
critério adotado pelo Legislador, pois o artigo 3° da Lei 9.317/1996 dispôs
expressamente que as microempresas e empresas de pequeno porte, qualificadas na
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.440 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.003154/2006-43

forma do artigo 2° da mesma lei, podem optar pelo Simples (transcreve o dispositivo
legal à fl. 10).
5.16. Apesar disso, 0 artigo 9° da Lei n° 9.317/1996 estabeleceu vedações para opção ao
Simples de forma a afrontar expressamente o artigo 150, inciso 11, da Constituição
Federal/ 1 988 (transcreve o dispositivo legal à fl. 10).
5.17. A Constituição Federal/ 1988 de forma expressa veda qualquer forma de
tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente,
impedindo qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função exercida.
5.18. Mesmo assim, o artigo 9° da Lei n° 9.317/1996 vedou, em determinados casos, a
adesão ao regime simplificado de acordo com a atividade econômica do contribuinte, de
forma que instituiu tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em
situação equivalente, afrontando expressamente o artigo 150, inciso 11, da Constituição
Federal/ 1988.
5.19. Se uma empresa se qualifica como microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do artigo 2° da Lei n° 9.317/1996 (com nova redação dada pela Lei n°
11.196/2005), tem o direito de aderir ao Simples, conforme previsto no artigo 179 da
Constituição Federal/ 1988 e nos próprios dispositivos da Lei n° 9.317/1996 ou, caso
contrário, estará sendo afrontado o princípio constitucional da isonomia previsto no
artigo 150, inciso II, da Constituição Federal/1988.
5.20. Se o artigo 179 da Constituição Federal/1988 impõe tratamento diferenciado às
microempresas e empresas de pequeno porte, atribuindo à lei a responsabilidade pela
qualificação destas, e se a Lei n° 9.317/1996 adotou critério quantitativo (receita bruta
auferida no ano-calendário) para efetuar esta qualificação, não pode a mesma lei ou
outra qualquer criar vedações, pois nesse caso estará afrontando os artigos 179 e 150,
inciso 11, da Constituição Federal/1988.
5.21. Nesse sentido manifestou a Douta Procuradora da República Dra. Lisiane Cristina
Braecher, nos autos do Mandado de Segurança n° 1999.61.00.004616-1, em trâmite na
6° Vara Federal de São Paulo (transcreve a referida manifestação às fls. 11 e 12).
5.22. No mesmo sentido decidiu o Tribunal Regional Federal da 2” Região (Transcreve
julgado à fl. 12).
5.23. Ainda que a RFB decida pela não manutenção da empresa na sistemática
simplificada, faz-se necessário salientar que seria considerado um abuso a cobrança
retroativa de tributos federais, pois fere o princípio da irretroatividade constante no art.
5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal/ 1988. (transcreve o dispositivo legal à fl.
13).
5.24. A exclusão com efeitos retroativos deveria ocorrer, “ao máximo, até a data da
definitiva exclusão da impugnante do SIMPLES.”
A DRJ/SP1 julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – SIMPLES, instituído pela Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, por
supostamente exercer atividades vedadas, prestação de serviços de academia de esportes (fls. 82
a 86):
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.440 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.003154/2006-43

[...] 14. No caso dos autos a prestação de serviços de academia de esportes encontra
vedação inserida no comando legal do art. 9°, inciso XIII, da Lei n° 9.317/1996, por
tratar-se de prestação de serviços profissionais de professor, fisicultor ou assemelhados.
[...] 15. Registre-se que a vedação é para “a pessoa jurídica que preste serviços
profissionais de”, devendo-se assentar o fato de que basta o exercício da prestação dos
serviços assemelhados ao de professor e fisicultor, com ou sem supervisão, assinatura
ou execução por profissional regulamentado, para que a opção pelo Simples seja
vedada. Diante disso, mesmo que os serviços sejam prestados por outro tipo de
profissional ou pessoa não qualificada, a pessoa jurídica não poderá permanecer no
regime simplificado, porquanto se trata do exercício de atividades assemelhadas à
profissão de professor e fisicultor.
[...] 21. O ADE que se examina exclui a requerente do Simples pela prestação de
serviços profissionais de professor, fisicultor ou assemelhados (CNAE 9261-4-99
(Outras atividades desportivas)), que em nada se relaciona com a atividade de locação
de área destinada ao esporte.
[...] 33. Portanto, resta devidamente esclarecido o fundamento legal que amparou a
exclusão da interessada do Simples com efeitos retroativos a partir de 01/01/2002.
Dessa forma, a 1a Turma da DRJ/SP1 decidiu pela improcedência da manifestação
de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/SP1, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 95 a 115), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do regime tributário do
SIMPLES levada a efeito pela autoridade fiscal.
A contribuinte apresenta, ainda, documento de identificação e procuração (fls. 91,
93 e 116).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 1a
Turma da DRJ/SP1, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.440 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.003154/2006-43

de exclusão do regime de tributação pelo SIMPLES, desvinculados de exigência de crédito
tributário, ano-calendário 2002.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 18 de maio de 2012,
fl. 95, face ao recebimento da intimação datada de 02 de maio de 2012, fl. 90), e atende aos
demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples pelo Ato Declaratório Executivo Derat/SPO no 476.451, de 07 de agosto
de 2003 (fl. 39), em razão do exercício de atividades vedadas, no caso, atividades desportivas, de
acordo com a seguinte fundamentação legal:
• Lei no 9.317 de 1996: art. 9o, XIII; art. 12; art. 14, I; art. 15, II.
• Medida Provisória no 2.158-34 de 2001: art. 73.
• Instrução Normativa SRF no 250 de 2002: art. 20, XII; art. 21; art. 23, I; art. 24, II, c/c
parágrafo único.
Isso se deu pelo fato de constar em seu contrato social (fl. 49), como objetivo da
sociedade, “exploração de academia de esportes, empreendimentos esportivos e educacionais,
promoção de competições esportivas e, locação de quadras esportivas, bem como, o comércio
artigos congêneres”, CNAE-Fiscal no 9261-4/99, não permitido para o Simples (fl. 74).
Não obstante as decisões administrativas, a contribuinte é categórica ao afirmar
que exerce apenas locação de quadras esportivas, bar e lanchonete, estacionamentos de veículos,
atividades desportivas, promoção de eventos esportivos, comercialização de artigos esportivos e
materiais congêneres, atividades que não dependem de qualquer profissional legalmente
habilitado.
Ainda, menciona que a Administração Tributária não logrou êxito em comprovar
suas alegações para a exclusão em comento, inexistindo nos autos documentos ou evidências de
que a contribuinte não preenche os requisitos de inscrição no Regime de tributação pelo
SIMPLES.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.440 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.003154/2006-43

Diante dos argumentos e informações apresentados nos autos, importante
mencionar a Súmula no 134 desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que assim
dispõe:
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade.
(grifos nossos)
Dessa forma, seria ônus da Administração Tributária trazer elementos que
indicassem que a empresa prestava serviços de atividades desportivas, e não efetuar a exclusão
baseando-se apenas no argumento de que, em tese, estaria a Pessoa Jurídica PLAYBALL
EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS exercendo esta atividade vedada aos optantes do
SIMPLES.
O fato de a opção pelo SIMPLES ser um regime fiscal especial não permite que a
autoridade exclua a pessoa jurídica do sistema com argumentos frágeis e que se transfira ao
contribuinte o ônus de produzir prova de seu direito, em especial quando nada dele se exigiu de
forma específica.
Analisando atentamente os autos, verifica-se que a autoridade tributária se baseou
apenas nos objetivos descritos no Contrato Social (fls. 48 a 55), desconsiderando ainda sua
alteração, em claro desrespeito à Súmula CARF no 134.
Nota-se a fragilidade dos argumentos do Fisco, na medida em que tal meio de
prova se demonstra incapaz de confirmar a execução de atividade econômica vedada ao Regime
Tributário do Simples, qual seja, atividades desportivas.
Acerca do argumento da vedação da contribuinte de optar pelo SIMPLES,
disposto no artigo 9o, XIII, por exercer atividade econômica vedada ao Regime do Simples não
merece prosperar.
Nesses termos, diante de todo o exposto, a nulidade do Ato Declaratório
Executivo Derat/SPO no 476.451, de 07 de agosto de 2003, é medida que se impõe, a fim de se
afastar a exclusão da empresa do regime de tributação pelo SIMPLES.
Dispositivo
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.440 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.003154/2006-43

Posto isso, não restando comprovada a execução de atividade econômica vedada
ao Regime Tributário do Simples, qual seja, atividades desportivas, pela empresa contribuinte,
tornam-se inviáveis seus reconhecimentos, havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, os fatos e provas apresentados aos autos, alinhados aos
entendimentos desse Conselho, conforme Súmula CARF no 134, voto por DAR
PROVIMENTO ao recurso interposto pela contribuinte, declarando-se nulo o Ato Declaratório
Executivo Derat/SPO no 476.451, de 07 de agosto de 2003, e os atos administrativos ulteriores
que o ratificaram, afastando-se a exclusão da empresa do regime de tributação pelo SIMPLES.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital